Tribunal: TJPA
Processo: 0817254-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817254-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DOMINGUES BORBA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.

PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA OU A MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS
DIFERENÇAS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMISSÃO NA POSSE FUNDAMENTADA NO ART. 15 DO DECRETO LEI 3365/41.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância.

2-
Pretende o Agravante
a anulação da decisão agravada ou a majoração do preço ofertado, fixando os valores indenizatórios e caução por conta da invasão e servidão ao imóvel do Agravante no patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

3-A decisão agravada deferiu
a imissão provisória na posse sobre as faixas de terra de 0,5504 (cinquenta e cinco ares e quatro centiares) e 1,8295 (um hectare, oitenta e dois ares e noventa e cinco centiares), no imóvel rural denominado Rancho Borba.

4-Em que pese os argumentos do Agravante de que o valor do preço ofertado não condiz com a área a ser objeto da servidão administrativa e os prejuízos dela decorrentes, não há provas concretas acerca de tais alegações, além de que os alegados prejuízos poderão ser apurados no decorrer da instrução processual na origem.

5-A seu turno, a ação originária encontra-se instruída com a Resolução Autorizativa nº 13.828/2023 da ANEEL declarando a área como de utilidade, memorial descritivo e a respectiva oferta do preço, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado.

6-Assim, constata-se que o deferimento da imissão na posse foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 15 do Decreto Lei 3365/41, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica a ser procedida pelo Juízo na origem.

7-No que concerne ao risco, este milita em favor do Agravante, em razão da primazia do interesse público sobre o privado, pois é consabido que a expansão da rede elétrica implica em muitos benefícios à população local, que certamente será contemplada com referida expansão.

8- Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

9-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0817254-83.2023.8.14.0000 - PJE) interposto por VINICIUS DOMINGUES BORBA
contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Marabá, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem (processo nº
0810387-87.2023.8.14.0028
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“I - DEFIRO a imissão provisória na posse sobre as faixas de terra de 0,5504 (cinquenta e cinco ares e quatro centiares) e 1,8295 (um hectare, oitenta e dois ares e noventa e cinco centiares, no imóvel rural denominado no imóvel rural denominado Rancho Borba, Estrada de Acesso ao S11D, Zona Rural de Canaã dos Carajás/PA, conforme memoriais descritivos e plantas de ID. Num. ID. Num. 96480314 e 96480322, devendo à autora, ao fazer as obras, não acessar o local pelo interior da propriedade onde fica o haras e o aeroporto, mas sim pela Rodovia de acesso, limitando-se à área da servidão e o estritamente necessário para a conclusão dos trabalhos; (...)”

Em suas razões
, o Agravante sustenta que o Juízo fora induzido a erro, uma vez que a rede de transmissão de energia elétrica objeto desta demanda possui apenas a finalidade de atender a projeto de mineração de propriedade de uma Mineradora Multinacional e Multimilionária e não teria o objetivo alegado pelo Agravado, qual seja o de atender “órgãos públicos, hospitais, escolas, serviços de iluminação pública, empresas, indústrias, dentre outros setores dos Municípios”.

Aduz que o Juízo a quo não enfrentou e não levou em consideração os pedidos, alegações e informações formulados pelo Agravante e anteriores à decisão agravada, em que o Agravante provou de forma inconteste o valor mínimo de caução e de indenização que deve ser estipulado no presente caso, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Aduz que o valor de caução estipulado pelo Juízo a quo não retrata a realidade do imóvel e os prejuízos causados ao Agravante.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, requer o provimento do recurso, para a anulação da decisão agravada ou para que seja majorado o preço ofertado, fixando os valores indenizatórios e de caução por contada invasão e servidão ao imóvel do Agravante no patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Impende destacar, ainda, que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Pretende o Agravante
a anulação da decisão agravada ou a majoração do preço ofertado, fixando os valores indenizatórios e caução por conta da invasão e servidão ao imóvel do Agravante no patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A decisão agravada deferiu
a imissão provisória na posse sobre as faixas de terra de 0,5504 (cinquenta e cinco ares e quatro centiares) e 1,8295 (um hectare, oitenta e dois ares e noventa e cinco centiares), no imóvel rural denominado Rancho Borba.

Em que pese os argumentos do Agravante de que o valor do preço ofertado não condiz com a área a ser objeto da servidão administrativa e os prejuízos dela decorrentes, não há provas concretas acerca de tais alegações, além de que os alegados prejuízos poderão ser apurados no decorrer da instrução processual na origem.

A seu turno, a ação originária encontra-se instruída com a Resolução Autorizativa nº 13.828/2023 da ANEEL declarando a área como de utilidade, memorial descritivo e a respectiva oferta do preço, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado.

Assim, constata-se que o deferimento da imissão na posse foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 15 do Decreto Lei 3365/41, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica a ser procedida pelo Juízo na origem.

O Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“No caso em exame, por ora, pelos argumentos trazidos pelo Agravante, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores para a suspensão dos efeitos estabelecidos na decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo de 1º grau, haja vista que não demonstrado o grande prejuízo sofrido no caso da manutenção da servidão de passagem, posto que a insurgência do Recorrente gira em torno do valor atribuído para a indenização efetuada, por considerar muito menor do que entende ser de direito.

Destaco, outrossim, que esta discussão não pode ser solucionada nesta fase processual, posto que necessita de instrução probatória adequada, existente por meio da presença de contraditório e da ampla defesa, para que seja possível aferir um valor justo indenizatória para ressarcir a imissão de posse na fazenda “Rancho Borba”.

(...)

No caso em tela, verifica-se a urgência na realização da servidão administrativa de passagem, na medida em que a sua finalidade diz respeito ao fornecimento de energia elétrica, implicando, sobremaneira, em benefícios às populações das localidades envolvidas. (...)”

No que concerne ao risco, este milita em favor do Agravante, em razão da primazia do interesse público sobre o privado, pois é consabido que a expansão da rede elétrica implica em muitos benefícios à população local, que certamente será contemplada com referida expansão.

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024